Tribunal: TJSP
Processo: 1001520-80.2025.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos. Pleito formulado por seguradora em face de concessionária de energia elétrica. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias a equipamento de segurado, que precisou ser substituído. Sentença de procedência. Inconformismo da concessionária ré.

Preliminares. Cerceamento de defesa, falta de interesse processual e

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos. Pleito formulado por seguradora em face de concessionária de energia elétrica. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias a equipamento de segurado, que precisou ser substituído. Sentença de procedência. Inconformismo da concessionária ré.

Preliminares. Cerceamento de defesa, falta de interesse processual e ilegitimidade passiva ad causam. Rejeição.

Mérito. Seguradora que não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor. Tese definida pelo STJ no julgamento do Tema no 1.282, representativo de controvérsia. Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova. Nexo de causalidade entre a conduta omissiva ou comissiva da concessionária e os danos indenizados não demonstrado. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). Seguradora que não viabilizou a produção de prova pericial direta. Dever de indenizar que não pode ser imposto à concessionária. Ausência de prévia comunicação do ocorrido pelo segurado que impediu a prestadora de serviços de inspecionar o equipamento danificado e produzir prova para contrapor o parecer unilateral que instruiu a inicial. Conquanto a responsabilidade objetiva (art. 37, § 6°, da CF) afaste a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, tal não dispensa a necessidade de demonstração da conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos apontados pelo interessado e o nexo de causalidade entre eles. Substrato probatório que não confere solidez ao pedido inaugural. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.

Recurso de apelação da ré provido.